Tribunal: STF
Processo: RE 244710
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284-STF.
1.      É condição de êxito do agravo regimental que suas razões se
insurjam contra todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de
incidir na espécie a Súmula 284-STF.
2.      Hipótese em que a agravante limita-se a tecer considerações
sobre a recepção da norma infraconstitucional pela Carta Federal e
sua revogação quando incompatível com a ordem constitucional
vigente.
Agravo regimental não provido.